Tribunal: TJPA
Processo: 0007377-92.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007377-92.2006.8.14.0051

RECORRENTE: PEDRO JUNIOR FERREIRA MOREIRA, TED JORGE FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 29, E ARTIGO 288, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio in dubio pro societate, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

3. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

4. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Precedentes.

5. Na hipótese, verifica-se que as provas disponíveis nos autos são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia dos ora recorrentes por insuficiência de provas.

6. Por conseguinte, verifico o fumus comissi delicti (existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo a quo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que os ora recorrentes tenham participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

7. Nesta esteira, a tese defensiva de absolvição, com fulcro no artigo 415 do Código de Processo Penal, sob o manto da ausência de comprovação da autoria do crime, não merece agasalho, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do judicium accusationis se restasse cabalmente demonstrada que os ora recorrentes não seriam, de fato, os autores dos disparos e agressões perpetradas contra a vítima, o que não se pode definir no momento.

8. Sentença de pronúncia mantida.

9. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifiquei dos autos que o benefício ora pretendido foi concedido ao ora recorrente Pedro Júnior Ferreira Moreira em sede de sentença de pronúncia, ID 17953687, pág. 09, não havendo que se modificar, neste ponto.

10. Em relação ao recorrente Ted Jorge Ferreira Moreira, o juízo a quo advertiu que este
“quebrou as medidas cautelares e teve sua prisão preventiva decretada no dia 17.10.2019 não tendo sido localizado até hoje”
, razão pela qual foi indeferido o direito de recorrer em liberdade, uma vez devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo motivação idônea para a manutenção do decreto prisional, o qual permanecerá inalterado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 13 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto em favor de
PEDRO JÚNIOR FERREIRA MOREIRA
e
TED JORGE FERREIRA MOREIRA
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado e crime de associação criminosa
,
em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 29, e artigo 288, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17953431, que no dia
26/03/2006
, por volta das 15h00min, na Rua Santa Terezinha, localizada no Bairro São Cristóvão, município de Santarém/PA, os denunciados, ora recorrentes, em companhia de outros indivíduos, agindo com
animus necandi
e em unidade de propósitos, perseguiram a vítima
Ivanaldo dos Santos
e lhe desferiram diversos golpes de arma branca e ainda golpes com pedaços de madeira, agressões que resultaram no óbito do ofendido.

Segundo restou apurado, a vítima conversava com
Leandro Elias da Silva
próximo a uma Igreja da Paz, situada na Rua Resistência, quando os denunciados chegaram e ficaram do outro lado da rua, provocando e chamando os mesmos para a briga.

Em determinado momento, o menor
Cláudio Rodrigues Júnior
, vulgo “Júnior”, que estava na companhia dos denunciados, jogou uma pedra em direção a Leandro, que atingiu suas costas. Nessa ocasião, com medo de sofrerem mais agressões, a vítima e a referida testemunha saíram correndo do local, sendo perseguidos pelos denunciados.

Durante a perseguição,
Leandro
e a vítima se separaram, sendo que
Ivanaldo
, ao chegar no cruzamento da Rua Olavo Bilac com a Rua Santa Terezinha, quase foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado por
Francinaldo do Carmo Furtado
, que estava armado com uma arma de fabricação caseira. Posteriormente, os denunciados alcançaram a vítima e a espancaram até a morte, em via pública.

A
materialidade do delito
restou evidenciada pelo
Laudo Necroscópico
, anexado aos autos, bem como através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, e
Laudo Pericial em Arma de Fogo
. A
autoria delitiva
, por sua vez, foi demonstrada pelos depoimentos testemunhais, colhidos em sede policial.

Assim, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 29, e artigo 288, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18/09/2006
, ID 17953458, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
24/08/2023
, ID 17953687.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
18/09/2023
, ID 17953691.

Em suas
razões recursais
, ID 17953697 e 17953698, a combatente defesa requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que os ora recorrentes sejam impronunciados, nos termos do
artigo 414 do Código de Processo Penal
, ante a ausência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, como medida de inteira justiça.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17953704, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 18441716, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto em favor de
PEDRO JÚNIOR FERREIRA MOREIRA
e
TED JORGE FERREIRA MOREIRA
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado e crime de associação criminosa
,
em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 29, e artigo 288, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17953697 e 17953698, a combatente defesa requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que os ora recorrentes sejam impronunciados, nos termos do
artigo 414 do Código de Processo Penal
, ante a ausência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, como medida de inteira justiça.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Na decisão de pronúncia, é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Malgrado essa vedação, a fundamentação da decisão de pronúncia é indispensável, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Carta Magna. A pronúncia sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. (...). O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade. A
materialidade do delito
está devidamente comprovada através do
Laudo Exame Necroscópico da vítima IVANALDO DOS SANTOS
, (Id 734021141 – página 5). No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar que
o acusado negou a autoria do delito
, além disso,
testemunhas ouvidas em Juízo seus depoimentos levantaram a possibilidade de que os dois acusados PEDRO JUNIOR FERREIRA MOREIRA e TED JORGE FERREIRA MOREIRA tenham participado dos fatos que geraram a morte da vítima
. Senão vejamos as transcrições de seu depoimento:
JOSÉ EDNELSON GOMES BATISTA
:
Que, conhecia os acusados que conhecia a vítima
; Que, estava havendo um torneio no bairro da conquista; Que, conhece VANDER SOUSA GOÉS (Birita), FRANCINALDO DO CARMO FURTADO (Mosquito), PEDRO JÚNIOR FERREIRA MOREIRA (Minhoca), TED JORGE FERREIRA MOREIRA (Teidy), NATANAEL FERREIRA AZEVEDO (Nata), ANDRÉ SOUSA DA SILVA (kandré), pois jogava bola com eles;
Que, conhecia Ivanaldo e Leandro Elias pois estudava com eles
;
Que, os moleques do São Cristovam estavam baixando com pau e pedra
; Que, morava no bairro, que retornou e saiu de banda,
que recebeu uma pedrada em sua mão e desmaiou que quando acordou foi informado que ocorreu um homicídio lá
;
Que, Minhoca, Teidy e Birita
,
segundo os boatos de populares estavam envolvidos na confusão e cometeram o crime
,
inclusive me acusaram de estar envolvido mais não tenho nada a ver com isso
; Que, Teidy Minhoca e as outras pessoas não sabe informa se eram integrante de gangues; Que, o Teidy não era de gangue,
mais Minhoca e os outras eram da gangue GPI
...
MARIA VANDA DOS SANTOS
;
Que, foi ouvida como informante pois é irmã da vítima
;
Que, quando chegou no local o pessoal falou que tinha sido um confronto de gangue
;
Que, as pessoas falaram que foi o minhoca, Birita e Teidy
;
Que, quem falou que foram os acusados que matou a vítima foi o filho de uma vizinha chamado Edimax
; Que, na época era menor, que, a última vez soube que ele estava morando em Manaus;
Que, não presenciou o crime chegou depois do crime
. Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime,
que ensejou na morte da vítima IVANALDO DOS SANTOS
, e
ao analisarmos o contesto processual verifica-se a indicação das testemunhas da possibilidade de participação dos dois acusados como autores do delito
,
caracterizando assim os indícios suficientes de autoria
,
devendo ser então o caso debatido e julgado pelo Tribunal do
Júri, que é o seu Juiz Natural.
Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor dos acusados, imperando in dúbio pro societate
. Nesta oportunidade, entendo necessário destacar,
que não restou prova contundente de legitima defesa ou outra tese excludente da ilicitude dos fatos
, e,
diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia do acusado e nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate
. (...).
Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento das teses alegadas pela defesa (impronuncia por inexistência de indícios suficientes de autoria) devendo todas as questões serem levadas ao Juízo Natural
, ou seja,
o Colendo Tribunal do Júri
. Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou as
qualificadoras do motivo torpe
. (...). A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo torpe
, que é o repugnante, o nojento, pois, o acusado segundo a acusação os acusados teriam sido motivados
“em virtude de brigas de gangues existentes na cidade de Santarém na época dos fatos”
, e, isso pode ser classificado como torpe, pois, essa situação pode ser reconhecida como adjeta para matar alguém, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, (...).
Desta forma, reconheço a possibilidade de existência da qualificadora (motivo torpe) devendo então a três qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso
. Por fim,
no tocante ao delito de formação de quadrilha ou bando
,
diante da pronúncia dos acusados pelo delito doloso contra a vida
,
entendo que aludido crime conexo deve ser remetido juntamente com o principal ao Colendo Tribunal do Júri
,
mas deverá ser observada a redação do artigo 288 do Código Penal em vigência na época dos fatos (princípio da legalidade)
. Assim, fechando a fundamentação entendo que os acusados
PEDRO JUNIOR FERREIRA MOREIRA
e
TED JORGE FERREIRA MOREIRA
devem ser pronunciados pelos pelo
delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, inciso I) em concurso material (CP, artigo 69) com o delito de formação de quadrilha ou bando (CP, artigo 288) em concurso de agentes (CP, artigo 29)
. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a
DENÚNCIA
apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do
artigo 413, do Código de Processo Penal

PRONUNCIAR
os réus
PEDRO JUNIOR FERREIRA MOREIRA
e TED
JORGE FERREIRA MOREIRA
pelo
delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, inciso I) tendo como vítima IVANALDO DOS SANTOS em concurso material (CP, artigo 69) com o delito de formação de quadrilha ou bando (CP, artigo 288) em concurso de agentes (CP, artigo 29), sujeitando-os assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém
. (...).”
ID 17953687.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a
pronúncia
é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua
materialidade
.

Quanto à
autoria
, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. (...).
(STJ – AGInt no REsp: 1.744.688/MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). II –
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III – (...).
(STJ – AgRg no HC: 483.918/PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
. 2.
Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - “in dubio pro societate” - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença
. 3.
A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 644.837/RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 2006.006978
, ID 17953432-17953455, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal
, ID 17953448, pág. 02, pelo
Laudo de Exame Pericial – em Arma de Fabricação Caseira
, ID 17953456, pág. 02, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necroscópico
, ID 17953456, págs. 03, o qual atestou o óbito da vítima em decorrência de diversas feridas corto-contusas e perfurocortantes, resultantes das agressões sofridas.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar para os ora apelantes como participantes da ação delitiva que resultou no falecimento da vítima
Ivanaldo dos Santos
, os quais constam da
sentença de pronúncia
transcrita ao norte.

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria suficientes
a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
dos ora recorrentes por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que os ora recorrentes tenham participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva
de
absolvição
, com fulcro no
artigo 415 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria do crime
,
não merece agasalho
, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que os ora recorrentes não seriam, de fato, os autores dos disparos e agressões perpetradas contra a vítima, o que não se pode definir no momento.

Com efeito, a solução adequada é a pronúncia dos ora recorrentes, deixando para o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito.
O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida
. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a

julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - 2017.05022098-48, 183.575, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data de Publicação: 24/11/2017).
Grifei

Por derradeiro, quanto ao
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
, verifiquei dos autos que o benefício ora pretendido foi concedido ao ora recorrente
Pedro Júnior Ferreira Moreira
em
sede de sentença de pronúncia
, ID 17953687, pág. 09, não havendo que se modificar, neste ponto.

Em relação ao recorrente
Ted Jorge Ferreira Moreira
, o juízo a
quo
advertiu que este
“quebrou as medidas cautelares e teve sua prisão preventiva decretada no dia 17.10.2019 não tendo sido localizado até hoje”
, razão pela qual foi
indeferido
o direito de recorrer em liberdade, uma vez devidamente preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, havendo motivação idônea para a manutenção do decreto prisional, o qual permanecerá inalterado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
PEDRO JÚNIOR FERREIRA MOREIRA
e
TED JORGE FERREIRA MOREIRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024